Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. INÉPCIA. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO. FALTA DE PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reconvenção, dada sua natureza jurídica, deve também atender aos requisitos exigidos pelos artigos 319 e seguintes do CPC.
2. Ante a real natureza jurídica de ação, a mesma prerrogativa que é assegurada ao autor da demanda, de emendar ou completar a petição inicial, na forma preconizada pelo art. 321 do CPC, deve ser assegurada ao réu, na reconvenção, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
3. A falta de atendimento à emenda determinada evidenciou a ausência das condições para o exercício da ação e dos pressupostos processuais, restando clara a inépcia da reconvenção.
4. Descabe pedido genérico de perdas e danos, sem uma linha acerca dos prejuízos efetivamente suportados, ou dos danos cuja reparação se pretende.
5. Recurso não provido.